Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004002-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDEMAR FUHR - CPF: 085.952.670-49 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDEMAR FUHR (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DO DÉBITO – MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO E IMPUGNAR O DÉBITO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO VERIFICADO - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

Nos termos do §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, para que a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% não incidam sobre o valor exequendo, deve o devedor manifestar-se expressamente quanto ao pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0000615-20.2010.8.11.0046, manejado por EDEMAR FUHR, rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, determinou a expedição de alvará de levantamento de R$ 87.400,45 (oitenta e sete mil quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos), em favor do exequente.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que na fase inicial do cumprimento de sentença, procedeu com o depósito integral da obrigação, razão pela qual, não poderá ser penalizado com os encargos de multa de 10% e honorários advocatícios.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, determinou a expedição de alvará de levantamento de R$ 87.400,45 (oitenta e sete mil quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos), em favor do exequente.

Na espécie, observa-se que a questão discutida nos autos envolve a incidência ou não dos consectários legais em razão do pagamento espontâneo da dívida, que, no caso, corresponde à quantia que está prestes a ser levantada pelo credor.

Nos termos do §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, para que a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% não incidam sobre o valor exequendo, deve o devedor manifestar-se expressamente quanto ao pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, o que não se verificou.

No caso, o intuito do depósito era tão apenas o de garantir o juízo e viabilizar a impugnação, o que não atende ao requisito da voluntariedade do pagamento.

Nesse sentido, são vários os precedentes do Tribunais pátrios, em consonância com o entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALCANÇANDO EXCLUSIVAMENTE AS HIPÓTESES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO HÁ ATO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO, AUTORIZANDO O ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça compreende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC
." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 2. A interpretação do conceito de pagamento voluntário, para o Superior Tribunal de Justiça, deve ser restritiva, alcançando exclusivamente as hipóteses de satisfação do crédito, ou seja, quando os valores efetivamente se encontram à disposição do credor. Se a quantia permanece depositada em juízo para que o devedor ofereça impugnação ao cumprimento de sentença, não há ato voluntário de pagamento, autorizando o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1647356, 07315036020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DEPÓSITO REALIZADO DURANTE O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COM A FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RESSALVA FEITA POSTERIORMENTE AO ATO DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se o depósito realizado pelo executado do valor referente ao débito exequendo durante o prazo quinzenal para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC/2015, sem nenhuma ressalva no ato de comprovação do depósito, presume-se como pagamento, a ensejar a preclusão da posterior impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo a que alude o art. 525 do CPC/2015. 2. A ausência de efetivo debate acerca dos conteúdos normativos dos dispositivos legais apontados como malferidos (arts. 524, caput e §§ 2º e 4º, e 525, §§ 4º, 5º e 6º, do CPC/2015), caracteriza ausência de prequestionamento, a obstar o conhecimento do recurso especial, na medida das questões não discutidas, atraindo, com isso, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Na dicção dos arts. 523, caput, e 525, caput, do CPC/2015, iniciado
o cumprimento de sentença, a requerimento do exequente, será intimado o executado para o pagamento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação. 4. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual, deve-se aguardar o término do interregno previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, sucedido do término, em branco, do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC/2015), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução
. Nessa esteira, não se vislumbrando a intenção de pagamento do depósito feito pelo executado na hipótese, afigura-se insubsistente a tese de preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Ademais, a petição apresentada pelo devedor antes de protocolada a impugnação (tão somente para informar que o depósito realizado se destinava à garantia do juízo) não acarreta a preclusão consumativa da posterior impugnação, pois não constatada a prática de atos dúplices pelo executado, visto que os argumentos defensivos só foram deveras formulados na impugnação. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1880591 SP 2019/0171293-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

Dessa feita, a decisão de base não padece de nenhum equívoco e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023